Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005564-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADENIR CASAGRANDE VITORIANO - CPF: 277.278.152-68 (APELADO), ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI - CPF: 421.026.502-00 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVEIRA PINTO - CPF: 485.952.252-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE POSSE ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NATUREZA PROPTER REM À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada na CDA no 2023101081, relativa à cobrança de multa administrativa ambiental imposta em razão de desmatamento a corte raso de 81,27 hectares de vegetação nativa, apurado no período de 14/02/2020 a 19/03/2020. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, ao fundamento de que a posse do imóvel já havia sido transferida a terceiro em 24/01/2020, em momento anterior à infração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva do executado, em execução fiscal, poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, com base em prova pré-constituída; e (ii) saber se a natureza propter rem da obrigação ambiental autoriza, por si só, a exigência de multa administrativa de anterior possuidor que já não detinha posse ou domínio da área ao tempo da infração.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal quando a matéria arguida for cognoscível de ofício e puder ser demonstrada mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso, os documentos administrativos, o instrumento particular de cessão de posse e os elementos produzidos na ação civil pública correlata revelam, de forma convergente, que o apelado não mais exercia posse sobre a área no período do desmatamento.

4. A presunção de legitimidade da CDA tem natureza relativa e pode ser afastada por prova documental idônea. A Fazenda Pública não trouxe elemento concreto capaz de infirmar a anterioridade da cessão de posse, nem demonstrou que o executado continuou a exercer poderes fáticos sobre o imóvel no período em que consumada a infração administrativa.

5. A responsabilidade administrativa ambiental não se confunde com a responsabilidade civil por dano ambiental. Enquanto esta admite regime objetivo e, em determinadas hipóteses, vinculação propter rem para fins reparatórios, aquela ostenta natureza sancionatória e reclama demonstração de vínculo entre a conduta do autuado e o ilícito, em consonância com o princípio da intranscendência das sanções.

6. A invocação da Súmula no 623/STJ, pertinente à obrigação civil de reparação ambiental, não autoriza a transferência automática da multa administrativa a quem já não mantinha relação possessória ou dominial com a área ao tempo da infração, nem concorreu causalmente para o evento lesivo.

7. A decisão proferida na ação civil pública fundada no mesmo auto de infração, embora não vinculante na esfera administrativa, constitui relevante elemento persuasivo, pois assentou a inexistência de nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental, em harmonia com os documentos constantes dos autos.

8. Reconhecida, com base em prova pré-constituída, a ausência de pertinência subjetiva do executado com a sanção administrativa, mostra-se correta a extinção da execução fiscal, sendo indevida a imposição do ônus de garantia do juízo para discussão de matéria já evidenciada documentalmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, na execução fiscal, quando a matéria puder ser aferida com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A natureza propter rem da obrigação civil ambiental não autoriza, por si só, a imputação de multa administrativa a anterior possuidor que já não detinha posse ou domínio da área ao tempo da infração, sendo indispensável a demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o ilícito administrativo. 3. A prova documental da cessão de posse anterior ao fato infracional afasta a legitimidade passiva do executado para responder por sanção administrativa ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal fundada na
CDA n. 2023101081
, oriunda de multa administrativa ambiental lavrada em desfavor de
Adenir Casagrande Vitoriano
, em razão de desmatamento a corte raso de 81,27 hectares de vegetação nativa, apurado no período de
14/02/2020 a 19/03/2020
.

Consta dos autos que o executado opôs
exceção de pré-executividade
, sustentando, em síntese, a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que já não era possuidor nem proprietário da área quando da ocorrência da infração ambiental, haja vista ter cedido a posse do imóvel a terceiro em
24/01/2020
, conforme instrumento particular juntado aos autos. Alegou, ainda, que uma ação civil pública fundada no mesmo auto de infração foi julgada improcedente, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

O Juízo de origem acolheu a objeção, reconheceu a
ilegitimidade passiva
do excipiente e, por conseguinte,
extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em resumo, que a
exceção de pré-executividade não constitui via adequada
para o exame da ilegitimidade passiva, porquanto a matéria demandaria dilação probatória. Defende que o contrato particular de cessão de posse não possui eficácia erga omnes e não tem aptidão para afastar a presunção de legitimidade da CDA. Afirma, ademais, que a responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, de modo que a obrigação poderia ser exigida inclusive do anterior possuidor, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
desprovimento do recurso
, asseverando que a matéria arguida é de ordem pública e está demonstrada por prova pré-constituída, notadamente pelo contrato de cessão de posse anterior à infração, pelos documentos da autuação e pela sentença proferida na ação civil pública correlata, todos convergentes no sentido de que não detinha mais a posse da área ao tempo do desmatamento.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística restituiu os autos sem manifestar quanto ao mérito, por entender que o feito não atrai a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal fundada na
CDA n. 2023101081
, oriunda de multa administrativa ambiental lavrada em desfavor de
Adenir Casagrande Vitoriano
, em razão de desmatamento a corte raso de 81,27 hectares de vegetação nativa, apurado no período de
14/02/2020 a 19/03/2020
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, era cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado em sede de exceção de pré-executividade e, em consequência, se deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Após detido exame dos autos, entendo que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente em lei, encontra pacífica admissão jurisprudencial em matéria executiva, inclusive fiscal, quando a questão suscitada for cognoscível de ofício e puder ser aferida com base em
prova pré-constituída
, sem necessidade de dilação probatória. Não se presta, por certo, à rediscussão ampla de fatos controvertidos; todavia, revela-se idônea quando a própria documentação já encartada aos autos permite o exame imediato do vício apontado.

No caso, a tese deduzida pelo executado não se amparou em alegações genéricas nem em prova incerta. Ao contrário, foi instruída com documentação suficiente para o exame da matéria.

De um lado, os documentos administrativos indicam que o desmatamento imputado ocorreu no período de
14/02/2020 a 19/03/2020
. De outro, o instrumento particular de cessão de posse juntado aos autos demonstra que a posse do imóvel havia sido transferida a terceiro em
24/01/2020
, portanto em momento anterior aos fatos que ensejaram a autuação, vejamos:

A isso se soma a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1000459-63.2022.8.11.0088, também fundada no mesmo auto de infração, na qual se reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta do ora apelado e o dano ambiental, justamente porque ele já não detinha a posse da área à época do desmate.

Em decisão monocrática proferida em reexame necessário, o Desembargador Relator Rodrigo Roberto Curvo ratificou a sentença. Vejamos excerto da decisão:

No que tange à responsabilização em matéria ambiental, o § 3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em razão da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Considerando os elementos trazidos na ação de origem, a responsabilidade a ser analisada no presente caso é a de natureza civil.

Conforme a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, poluidor é a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inciso IV).

A referida norma também estabelece, como um de seus objetivos, a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (art. 4o, inciso VII).

Essas obrigações são reforçadas pelo § 1o do art. 14, que dispõe: “O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade”.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis” (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais, a Corte Superior, consolidada no enunciado da Súmula n. 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza propter rem, ou seja, está vinculada à propriedade.

Nessa condição, é possível exigir do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores, a reparação dos danos, à escolha do credor.

Contudo, para imputar referida responsabilidade, é imprescindível a demonstração de vínculo com o dano, o que não se verificou nos autos.

Em análise dos autos, denota-se que restou efetivamente demonstrado que a parte requerida transferiu a posse do imóvel em 24.1.2020, ao passo que o dano ambiental foi praticado no período entre 14.2.2020 e 19.3.2020, afastando a configuração do nexo causal entre a conduta da parte requerida e o dano ambiental.

Assim, resta evidente que a parte requerida não possui legitimidade para responder pela reparação dos danos ambientais causados em período posterior ao que exerceu a posse do imóvel degradado.

A tentativa de imputar ao requerido a reparação por um ato que não praticou ou não podia impedir, sob o manto da obrigação propter rem, configuraria distorção do instituto e geraria gravame desproporcional, contrária aos postulados da justiça e da razoabilidade.

Vê-se, portanto, que a sentença analisou criteriosamente os elementos de prova, constatando a inexistência de relação entre a parte requerida e o dano ambiental, motivo pelo qual deve ser mantida nos termos de seus fundamentos.

Diante de tais razões, conclui-se que a sentença não merece reparos, devendo, portanto, ser ratificada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
RATIFICO
integralmente a sentença proferida.

Não procede, assim, a alegação de que a exceção dependeria, necessariamente, de dilação probatória. A matéria, tal como posta, pôde ser analisada à luz de elementos documentais já existentes, aptos a infirmar, no caso concreto, a presunção relativa de legitimidade da certidão de dívida ativa.

Também não prospera a tese fazendária fundada na natureza
propter rem
da obrigação ambiental. Cumpre distinguir, com rigor técnico, a
responsabilidade civil ambiental
, de feição objetiva e vocacionada à reparação integral do dano, da
responsabilidade administrativa ambiental
, que ostenta caráter sancionatório e, por isso mesmo, submete-se à necessidade de demonstração de vínculo subjetivo entre a conduta do autuado e a infração, em observância, inclusive, ao princípio da intranscendência das sanções.

A natureza
propter rem
, invocada pelo apelante com apoio na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça,
não autoriza, por si só, a transferência automática da

multa administrativa
a quem já não mantinha relação possessória ou dominial com a área no momento da infração, tampouco a quem não concorreu para o ilícito.

A sanção administrativa não se confunde com a obrigação civil de recompor o meio ambiente degradado
. Uma diz respeito à reparação do dano ecológico; a outra, à punição do infrator. Esta, por sua índole pessoal, reclama demonstração mínima da autoria ou da participação causal do autuado.

É precisamente essa a situação dos autos. Os elementos coligidos indicam que
o apelado não era possuidor da área quando do desmatamento
, não havendo notícia de qualquer outra conduta sua que pudesse vinculá-lo ao ilícito administrativo. A Fazenda Pública limita-se a invocar a presunção de legitimidade da CDA e a afirmar a insuficiência do contrato particular, mas não apresenta elemento concreto capaz de infirmar a anterioridade da cessão de posse ou de demonstrar que o executado continuou a exercer, de fato, poderes sobre o imóvel no período da infração.

A sentença recorrida examinou corretamente a controvérsia e concluiu, sem extrapolar os limites cognitivos da via eleita, que a prova documental era bastante para afastar a legitimidade passiva do executado. Não se mostra razoável impor ao apelado o ônus de garantir o juízo e manejar embargos à execução quando a própria documentação constante dos autos já revela a ausência de pertinência subjetiva com a sanção exigida.

A decisão proferida na ação civil pública correlata, embora não produza automática vinculação sobre a instância administrativa, constitui elemento de convicção relevante, porque assentou a mesma premissa fática que ora se mostra decisiva: a inexistência de posse ou domínio pelo apelado no momento do desmatamento. A independência das instâncias não impede que se aproveite, como dado persuasivo, a constatação judicial de que o dano ocorreu em momento posterior à cessão da posse, sobretudo quando tal conclusão coincide com os documentos produzidos na própria esfera administrativa.

No sentido aqui defendido, também a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INFRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO AMBIENTAL E DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, nos quais se imputou ao autor a prática de desmatamento sem autorização, com constituição de crédito ambiental e imposição de embargo administrativo, apesar da alegação de alienação do imóvel antes da ocorrência da infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito fundada na alegada ausência de nexo causal e ilegitimidade passiva do autuado, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção imediata dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, não se admitindo a imputação automática fundada apenas na titularidade formal do imóvel.

4. Os documentos apresentados indicam, em juízo preliminar, a cessão da posse e da gestão da área a terceiro em momento anterior à infração, circunstância apta a relativizar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a evidenciar a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva.

5. O risco de dano revela-se presente diante da exigibilidade imediata de crédito ambiental de elevado valor e dos efeitos econômicos restritivos do embargo administrativo, os quais podem acarretar prejuízo grave e de difícil reparação caso mantidos até o julgamento final da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para confirmar a tutela provisória recursal, suspendendo-se a exigibilidade do Auto de Infração Ambiental no 019/DUDC/2019 e os efeitos do Termo de Embargo no 006/DUDC/2019, até o julgamento final da ação anulatória.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de sanção administrativa ambiental, decorrente da responsabilidade administrativa subjetiva, exige demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental, sendo insuficiente a responsabilização fundada exclusivamente na titularidade formal do imóvel.

2. A comprovação, ainda que em juízo sumário, de alienação ou cessão da posse anterior à infração configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão provisória dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo, quando presente o risco de dano relevante.”

(N.U 1040097-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026) (destaque nosso)

Desse modo, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença não merece reparo. A exceção de pré-executividade foi adequadamente conhecida, a prova documental se revelou suficiente para o exame da ilegitimidade passiva, e a pretensão executiva foi corretamente extinta em relação a quem não se evidenciou como autor ou responsável administrativo pela infração ambiental.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal em 1 (um) ponto percentual em cada uma das faixas fixadas na sentença
, elevando-os para
11% (onze por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, até a faixa correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos, e para
9% (nove por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido na faixa compreendida até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, mantida, no mais, a sistemática escalonada fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026